Tribunal: TJSP
Processo: 1004003-38.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atropelamento de ciclista por ônibus de transporte de estudantes, com resultado morte. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Culpa concorrente afastada. Elementos probatórios evidenciam a culpa exclusiva da vítima, que trafegava por estrada vicinal altas horas da noite sem a sinalização noturna exigida pelo artigo 105, inciso VI, do CTB.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atropelamento de ciclista por ônibus de transporte de estudantes, com resultado morte. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Culpa concorrente afastada. Elementos probatórios evidenciam a culpa exclusiva da vítima, que trafegava por estrada vicinal altas horas da noite sem a sinalização noturna exigida pelo artigo 105, inciso VI, do CTB. Sentença reformada para julgar a ação improcedente.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO E PREJUDICADO O ADESIVO DA AUTORA.